Tribunal: TJES
Processo: 0034247-10.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034247-10.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIELE DRUMOND POZZATTI

APELADO: ROBERTO MOREIRA MATTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE EX-CÔNJUGES. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BEM COMUM AINDA NÃO PARTILHADO. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CONSORTES. INDENIZAÇÃO FIXADA. TERMO INICIAL AJUSTADO PARA A DATA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marciele Drumond Pozzatti contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Roberto Moreira Mattos, que rejeitou o pedido possessório, mas condenou a apelante ao pagamento de indenização proporcional ao uso exclusivo de imóvel comum, desde a data do divórcio até a efetiva partilha, além de declarar prejudicado o pedido reconvencional de partilha formulado pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é devida a indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum antes da partilha; (iii) determinar qual o termo inicial da obrigação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que demonstre insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, sujeita à verificação dos elementos constantes nos autos, conforme art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV da CF/1988.

4. Os contracheques da apelante indicam renda líquida modesta e comprometimento financeiro significativo, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, motivo pelo qual se defere o benefício da justiça gratuita.

5. A composse entre ex-cônjuges sobre imóvel não partilhado afasta a configuração de esbulho possessório, visto que ambos detêm posse legítima sobre o bem comum até formalização da partilha, nos termos do art. 1.199 do CC e jurisprudência consolidada do STJ.

6. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de indenização pelo uso exclusivo do bem comum, ainda que não formalmente partilhado, quando tal uso impede o exercício da posse pelo outro condômino, com fundamento no art. 884 do CC, para evitar enriquecimento sem causa.

7. O termo inicial da obrigação indenizatória deve coincidir com a data em que a parte ocupante do imóvel teve ciência inequívoca da oposição do outro consorte, o que, no caso, se deu com a notificação extrajudicial expedida em agosto de 2017, conforme entendimento do STJ no REsp 1.782.828/PR.

8. A pretensão de partilha do imóvel não pode ser apreciada na via possessória, devendo ser formulada em ação própria perante o juízo de família competente, conforme art. 1.581 do CC e art. 731, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A composse entre ex-cônjuges sobre bem imóvel comum subsiste até a formalização da partilha, afastando o reconhecimento de esbulho possessório.

2. A ocupação exclusiva do imóvel por um dos ex-cônjuges enseja indenização proporcional ao outro pela perda do uso, ainda que o bem não esteja formalmente partilhado.

3. O termo inicial da indenização deve ser fixado na data em que o compossuidor é cientificado do inconformismo do outro quanto à fruição exclusiva, sendo válida, para esse fim, a notificação extrajudicial.

4. A análise do direito à meação e a partilha do bem imóvel comum deve ser realizada em ação própria perante o juízo de família.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 884, 1.199, 1.210, 1.581; CPC, arts. 98, 240, 375, 560 a 566, 731, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1250362/RS, Rel. Min. Raul Araújo, S2, j. 08.02.2017, DJe 20.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 2174143/SP, T3, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1809585/SP, T4, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, T1, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0034247-10.2017.8.08.0035

APELANTE
: ROBERTO MOREIRA MATTOS

APELAD
A
: MARCIELE DRUMOND POZZATTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Marciele Drumond Pozzatti contra a sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Roberto Moreira Mattos, rejeitou o pedido possessório, mas condenou a requerida ao pagamento de indenização correspondente ao uso exclusivo do imóvel comum, proporcional à fração ideal pertencente ao autor, desde 30/09/2014 (data do divórcio) até a efetiva partilha, além de declarar prejudicado o pedido reconvencional de partilha.

A controvérsia recursal cinge-se à insurgência da requerida, que não se conforma com a sentença que, embora tenha rejeitado o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, a condenou ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do imóvel situado na Rua das Ostras, bairro Nova Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, desde a data do divórcio (30/09/2014) até a efetiva partilha do bem.

Conforme se extrai dos autos, o autor adquiriu o terreno em 21 de maio de 2004, quando ainda era solteiro, tendo nele edificado o imóvel posteriormente ao casamento com a requerida, sob o regime da comunhão parcial de bens. Após o divórcio litigioso, formalizado em 30 de setembro de 2014, o bem permaneceu indiviso e pendente de partilha, sendo a ré autorizada a permanecer temporariamente no imóvel, a fim de reorganizar sua vida pessoal e financeira.

Ocorre que, segundo o autor, a requerida recusou-se a desocupar o imóvel, mesmo após notificação extrajudicial expedida em agosto de 2017, o que caracterizaria esbulho possessório.

Em contranotificação, a ré sustentou que o imóvel constitui bem comum do casal, cuja partilha se encontra reservada ao juízo competente na ação de divórcio, e que não houve cessão temporária de uso, pois sempre exerceu a posse em razão de seu direito sobre o patrimônio comum.

Durante a instrução, as provas documentais e orais confirmaram que o autor adquiriu o terreno antes do casamento, mas também que a construção da residência ocorreu durante a união, com participação de ambos os cônjuges. Verificou-se, ainda, que o autor deixou o imóvel voluntariamente após a separação, inexistindo qualquer ato de violência, clandestinidade ou precariedade que configurasse esbulho.

Pois bem. Inicialmente, registra-se que a gratuidade da justiça deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC).

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa da alegada incapacidade financeira, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam a existência de capacidade financeira do requerente para suportar as despesas processuais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente. 2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Além disso, a exigência de comprovação para a concessão da gratuidade da justiça está expressamente prevista na própria Constituição, que, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ressalte-se, por outro lado, que o deferimento da assistência judiciária não exige a demonstração de estado de penúria ou miséria absoluta, mas sim a comprovação de pobreza em seu sentido jurídico, isto é, a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.

Com base nos documentos juntados aos autos, especialmente os contracheques referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2025, verifica-se que a apelante exerce o cargo de Professora – Educação Especial (Deficiência Intelectual) junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha, sob matrícula nº 27081, percebendo remuneração líquida mensal variável entre R$ 3.036,41 e R$ 3.654,62.

Os comprovantes demonstram ainda que a apelante possui descontos relativos a contribuição previdenciária (IPVV/FUPREV ou INSS), imposto de renda retido na fonte, empréstimo consignado junto ao BANESTES, e mensalidade sindical (SINDIUPES), o que indica a existência de comprometimento de parte relevante da renda. Consta também o recebimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação, verbas de natureza indenizatória, que não ampliam a capacidade contributiva.

À luz da regra de experiência comum prevista no art. 375 do Código de Processo Civil, e considerando os valores líquidos recebidos, não há indícios de que a apelante disponha de recursos suficientes para suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua subsistência, sobretudo diante da realidade de custo de vida urbano e dos encargos ordinários de manutenção familiar.

Diante desse contexto fático e documental, reconhece-se a presunção de hipossuficiência alegada pela apelante, inexistindo elementos que a infirmem nos autos, razão pela qual defiro-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita, com efeitos ex nunc.

Prosseguindo, a ação possessória tem disciplina nos arts. 560 a 566 do CPC, que exigem, para sua procedência, a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse (art. 561).

Entretanto, conforme o conjunto probatório, não houve esbulho. O autor deixou voluntariamente o imóvel, inexistindo ato de turbação ou violência por parte da ré.

Trata-se, portanto, de composse entre ex-cônjuges sobre bem comum ainda não partilhado, situação na qual ambos detêm posse direta sobre o todo, na proporção de seus direitos, conforme dispõe o art. 1.199 do Código Civil.

Enquanto não se formalizar a partilha, nenhum dos ex-consortes pode ser considerado intruso ou esbulhador, pois ambos conservam direitos possessórios.

Embora não se reconheça o esbulho, a ocupação exclusiva do imóvel comum por um dos ex-cônjuges gera o dever de indenizar o outro, proporcionalmente à sua fração ideal, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou compreensão de que, nas hipóteses de separação e divórcio, a utilização exclusiva do imóvel comum por um dos ex-consortes gera o dever de indenizar o outro pela perda do uso da fração ideal, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. 2. Na hipótese dos autos, tornado certo pela sentença o quinhão que cabe a cada um dos ex-cônjuges, aquele que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, proporcionalmente. 3. Registre-se que a indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do alimentante pode influir no valor da prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações serem reciprocamente consideradas pelas instâncias ordinárias, sempre a par das peculiaridades do caso concreto. 4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que, no caso, deu-se com a intimação. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1250362 RS 2011/0093097-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO PELO EX-CÔNJUGE DE BEM COMUM AINDA NÃO PARTILHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que o arbitramento de aluguéis em favor de ex-cônjuge, em razão da ocupação exclusiva do imóvel comum, independe de partilha. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2174143 SP 2022/0226125-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se posicionado no mesmo sentido, conforme se extrai do seguinte precedente:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. USO EXCLUSIVO DO BEM PELO EX-CÔNJUGE. SENTENÇA PELA QUAL SE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER PARTILHA DO BEM NÃO RETIRA A POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DO ALUGUEL. VALOR CORRESPONDENTE À QUOTA PARTE DEVIDA AO CONDÔMINO NA PARTILHA DO BEM. COMPENSAÇÃO DO ALUGUEL COM AS DESPESAS PARA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. “Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.” (art. 1319 do Código Civil). O uso exclusivo do imóvel e desprovido de remuneração não pode prevalecer, sob pena de caracterizar enriquecimento indevido (art. 884 do CC). Incontroverso o condomínio existente sobre o imóvel objeto da demanda, de rigor o reconhecimento do direito da autora ao recebimento de aluguel. A circunstância de não haver partilha do bem imóvel não retira o direito da autora ao recebimento de aluguel. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Os valores comprovadamente pagos pelo réu com exclusividade, a título de despesas relativas ao imóvel, deverão ser compensados com o valor do aluguel, observada a quota parte ideal, montante a ser apurado em regular liquidação de sentença. O termo inicial de exigibilidade do aluguel deve coincidir com a data de efetiva oposição à ocupação exclusiva, no caso a citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10858754820198260100 São Paulo, Relator.: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 19/05/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

No presente caso, é incontroverso que a apelada permanece na posse exclusiva do imóvel, impedindo o exercício do direito possessório do autor. Assim, é cabível a indenização compensatória até a conclusão da partilha.

No entanto, o termo inicial da obrigação indenizatória deve ser fixado no momento em que a requerida tomou conhecimento inequívoco do inconformismo do autor quanto à fruição exclusiva do bem, ocasião em que se aperfeiçoou a constituição em mora, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR EX-CÔNJUGE. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial" (AgInt no REsp n. 1.782.828/PR, Relator Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 5/11/2019).

2. No caso, o acórdão impugnado julgou em desconformidade com entendimento mais recente desta Corte sobre o tema, autorizando o relator a julgar monocraticamente o recurso, nos termos da Súmula n . 568/STJ e dos arts. 34, XVIII, c, e 255, § 4º, III, do RISTJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1809585 SP 2020/0337187-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Nos autos, consta notificação extrajudicial datada de agosto de 2017 (fls. 100-103), recebida pela apelada, na qual o autor manifesta expressamente sua oposição à ocupação exclusiva, ato que constituiu a requerida em mora, fixando-se, portanto, essa data como termo inicial da indenização.

Por fim, a apelante, em reconvenção, pleiteou o reconhecimento do direito à meação e a partilha do imóvel. Todavia, essa pretensão não pode ser apreciada no âmbito da presente ação possessória, porquanto a competência para a partilha de bens é exclusiva do juízo de família, conforme dispõem o art. 1.581 do Código Civil
1
e o art. 731 paragrafo único do CPC
2
.

Ainda que conste nos autos do divórcio litigioso a pendência da partilha em razão de irregularidades registrais, tal circunstância não altera a competência funcional, devendo a discussão patrimonial tramitar em ação própria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar como termo inicial da indenização pelo uso exclusivo do imóvel a data da notificação extrajudicial de desocupação (agosto de 2017), mantendo-se, no mais, íntegra a sentença recorrida em seus demais fundamentos e dispositivos.

Em razão do provimento parcial, deixo de aplicar a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Código Civil 2002. Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.

2
Código de Processo Civil. Art. 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão: [...] Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos arts. 647 a 658.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR

PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar como termo inicial da indenização pelo uso exclusivo do imóvel a data da notificação extrajudicial de desocupação (agosto de 2017), mantendo-se, no mais, íntegra a sentença recorrida em seus demais fundamentos e dispositivos.